Tribunal: TJMT
Processo: 1058935-46.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1058935-46.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOL LINHAS AEREAS S.A. (APELANTE), GOL LINHAS AEREAS S.A. (APELADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), MATHEUS SCUSSEL GUIMARAES - CPF: 099.831.586-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO PROVIDOS OS RECURSOS

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCESSO SANCIONADOR DO PROCON. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR DA MULTA. REDUÇÃO JUDICIAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pela empresa GOL Linhas Aéreas S/A contra sentença que, em sede de ação anulatória, reconheceu parcialmente o pedido inicial, reduzindo a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 46.666,66 para R$ 20.000,00, mantendo sua validade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova testemunhal configura cerceamento de defesa; (
ii
) saber se ocorreu a prescrição quinquenal da pretensão punitiva estatal; e (
iii
) verificar a legalidade e a motivação do ato administrativo sancionador, bem como a possibilidade de revisão judicial do valor da multa aplicada pelo PROCON.

III. Razões de decidir

3. A rejeição do pedido de oitiva de servidor do PROCON não caracterizou cerceamento de defesa, pois a controvérsia era eminentemente de direito e o acervo documental era suficiente para a solução do litígio.

4. Não se configurou prescrição, pois o crédito foi definitivamente constituído em 19/06/2019 e a ação foi ajuizada em 10/12/2019, dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932.

5. O processo administrativo sancionador observou os princípios do contraditório, ampla defesa e motivação, não se verificando nulidade na decisão administrativa.

6. A multa imposta observou os critérios do art. 57 do CDC e foi reduzida de modo legítimo pelo Juízo, com base na razoabilidade e proporcionalidade, não havendo ilegalidade na moderação judicial do
quantum
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova testemunhal em processo cuja matéria é eminentemente de direito não configura cerceamento de defesa. 2. O prazo prescricional quinquenal para cobrança de multa administrativa tem início com a constituição definitiva do crédito. 3. A decisão administrativa do PROCON que observa os princípios do contraditório, ampla defesa e motivação é válida. 4. É admissível a revisão judicial do valor da multa administrativa com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ofensa à separação dos poderes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; CDC, arts. 4o, III, 6o, VI, 14 e 57; CPC, arts. 355, I, e 487, I; Dec. 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.645.635/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 21/06/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.060.646/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 15/08/2019; TJMT, N.U 1003450-71.2021.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 05/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
dos
recurso
s
de apelação interposto
s
pelo
requerido
ESTADO DE MATO GROSSO

e pela
requerente
GOL LINHAS AÉREAS S/A

contra a sentença proferida pelo Dr. Emerson
Luis
Pereira
Cajango
, Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1058935-46.2019.8.11.0041, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida

na inicial, para reduzir o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT de R$ 46.666,66 para R$ 20.000,00,
extinguindo o feito
com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC

(ID. 115203961).

Em suas razões recursais, o
ESTADO DE MATO GROSSO
sustenta, em síntese, que a multa administrativa imposta à empresa recorrida foi regularmente fixada conforme os parâmetros legais e princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando devidamente motivada, o que afastaria qualquer possibilidade de sua redução pelo Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes. Afirma, ainda, que não houve prescrição e que a sentença extrapolou os limites da legalidade ao substituir o juízo administrativo,
motivo pelo qual deve ser reformada, com a consequente restauração da multa
ao valor originalmente arbitrado (ID. 115203966).

Por sua vez,
a
GOL LINHAS AÉREAS

também interpôs recurso de apelação,
suscitando, como preliminares
,
a
nulidade do julgado por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de seu pedido de oitiva do Sr. Ivo Vinicius Firmo, servidor responsável pela subscrição da de
cisão administrativa impugnada, bem como
a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no Decreto n
. 20.910/32. No mérito, defende
a desproporcionalidade da multa aplicada, mesmo após a redução judicial, sustentando sua total nulidade ou, subsidiariamente, a necessidade de nova redução (ID. 115203976).

C
ontrarrazões
do
ESTADO DE MATO GROSSO
no
ID. 219256172
e da
GOL LINHAS AÉREAS

no
ID. 163159432,
pelo desprovimento do recurso da parte contrária
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (ID.
187356199
).

Recursos tempest
ivos
(ID. 115203978)
,
sendo
do
ESTADO DE MATO GROSSO

isento de preparo (ID.
115449476
),
enquanto que

o da
GOL LINHAS AÉREAS
está preparado
(ID.
115449476
)
.

Autos conclusos em cumprimento à decisão proferida nos autos do expediente CIA n. 0026288-31.2025.8.11.0000, para julgamento pela Câmara de Cooperação da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID. 287843382).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

Cerceamento de defesa

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a recorrente
GOL LINHAS AÉREAS
sustenta a nulidade da sentença sob o argumento de que houve cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da produção de prova testemunhal consistente na oitiva do Sr. Ivo Vinicius Firmo, servidor do PROCON/MT responsável pela subscrição da decisão administrativa que resultou na aplicação da multa impugnada.

A preliminar não merece prosperar.

Consta dos autos que as partes foram devidamente intimadas a se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, ocasião em que a ora apelante requereu a oitiva do mencionado servidor, sob o argumento de que seu depoimento seria essencial para comprovar supostas irregularidades no processo administrativo, notadamente quanto à prescrição da pretensão punitiva (ID. 34265642).

O juízo de origem, contudo, ao analisar o pedido, entendeu que o feito
se encontrava
suficientemente instruído e que a matéria era eminentemente de direito, sendo desnecessária a dilação probatória, fundamentando, assim, o julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do CPC, consignando que a controvérsia poderia ser dirimida com base na prova documental já constante dos autos (ID. 115203961).

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova,
decidir sobre a necessidade e utilidade da sua produção, especialmente quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

No caso concreto, a alegada necessidade de oitiva do servidor público visava, conforme expressamente alegado pela parte, questionar a aplicação do prazo prescricional no processo administrativo. Trata-se, todavia, de questão jurídica cuja apreciação não depende de prova testemunhal, mas sim de interpretação normativa e análise do conteúdo documental, sendo legítima a conclusão do juízo de que a produção da referida prova seria
inócua
ao deslinde da demanda.

Destaco
, ademais, que os documentos constantes dos autos permitiram ao juízo aferir o momento do início e da conclusão do processo administrativo, sendo possível, com base neles, avaliar a ocorrência ou não da prescrição, bem como a eventual ausência de motivação do ato administrativo.

A propósito:

“Este Superior Tribunal tem o entendimento de que
o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias
. Precedentes. (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.645.635/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 21/6/2021, DJe de 29/6/2021) (g.n.)

“
É possível ao juízo da instrução a dispensa das provas requeridas pela parte, quando desnecessárias ao julgamento da causa, o que se verificou na hipótese dos autos
.” (STJ. AgRg no Ag n. 183.050/SC, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma, j. 29/8/2000, DJ de 13/11/2000, p. 146)

Assim, ao concluir pela suficiência do acervo probatório para a resolução da lide, o magistrado agiu nos exatos limites da lei, sem violar o direito à ampla defesa e ao contraditório, razão pela qual
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR

Prescrição quinquenal

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

A
GOL LINHAS AÉREAS
alega ainda que transcorreram mais de cinco anos entre a data da reclamação inicial perante o PROCON e a data da decisão final administrativa que confirmou a multa,
razão pela qual
a prescrição quinquenal, prevista no Decreto n. 20.910/1932, deve ser reconhecida, implicando a extinção da pretensão punitiva.

De acordo com o art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, o prazo prescricional aplicável às multas administrativas impostas pelo PROCON é de 5 (cinco) anos, e tem como termo inicial a data em que o crédito se torna definitivamente exigível, ou seja, após o trânsito em julgado administrativo da decisão que impôs a multa.

A propósito:

“
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. SANÇÃO APLICADA POR MUNICÍPIO. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA.
PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932. TERMO INICIAL.
CONCLUS
Ã
O DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A prescrição da execução fiscal de dívida não tributária, mais especificamente para a cobrança de multa administrativa em decorrência do exercício do poder de polícia, é regida pelo Decreto n. 20.910/1932, nos termos do entendimento do STJ firmado no julgamento do REsp 1.105.442/RJ, submetido a
o rito dos
recursos repetitivos.
(...)
”
(
STJ.
AgInt no AREsp n. 1.060.646/SP,
R
el
.
Min
.
Og Fernandes,
2a
Turma,
j. 1
5/8/2019, DJe de 21/8/2019)
(g.n.)

Assim
,
em
tratando de crédito não tributário, proveniente de multa administrativa aplicada no exercício do poder de polícia, o início do prazo prescricional ocorre apenas com a constituição definitiva do crédito, ou seja, com o encerramento definitivo do processo administrativo.

No caso destes autos
, o processo administrativo instaurado pelo PROCON/MT em desfavor da Cia. Aérea apelante teve início em 21/11/2013, com decisão administrativa finalizada apenas em 23/05/2019 e a exigibilidade da multa constituída em definitivo em
19/06/2019
.

Dessa forma, a prescrição quinquenal não restou configurada, pois o lapso temporal entre a constituição definitiva do crédito (19/06/2019) e o ajuizamento da ação anulatória (10/12/2019)
que discute sua legalidade
é inferior ao prazo de cinco anos previsto no Decreto n. 20.910/1932.

Ainda, destaco que a tramitação do processo administrativo ocorreu dentro de prazos razoáveis, não havendo paralisação indevida ou inércia injustificada da Administração que ensejasse o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Por tais razões,
REJEITO
também a preliminar de prescrição.

É como voto.

VOTO
- MÉRITO

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Superadas estas questões, no mérito, o cerne da controvérsia recursal
diz respeito
à validade do processo administrativo sancionador instaurado pelo PROCON/MT em face da empresa aérea
GOL LINHAS AÉREAS
, especialmente quanto à nulidade do procedimento administrativo por ausência de motivação,
da suposta
inobservância dos critérios legais na fixação do valor da multa, bem como sobre a legalidade da redução judicial da penalidade pecuniária imposta.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que
o
s
recurso
s
não comporta
m
provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...)

Trata-se de Ação anulatória com pedido de concessão de tutela antecipada proposta por GOL LINHAS AÉREAS S/A (nova denominação da VRG LINHAS AÉREAS S/A) em face de ESTADO DE MATO GROSSO.

Alega que no dia 21/11/2013, a Superintendência de Defesa do Consumidor – PROCON/MT instaurou, o Processo Administrativo no 0113-015.640-1, contra a autora, com o propósito de investigar a reclamação individual, onde foi aplicada a penalidade consistente no pagamento de multa fixada no valor de R$ 46.666,66 (quarenta e seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Assevera que a decisão proferida pelo órgão administrativo padece de nulidades, uma vez que teria havido a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 1o do Decreto n° 20.910/32, bem como latente violação ao princípio da motivação; desrespeitado o artigo 57 do Código de Defesa do
Consumidor ao não fundamentar a quantificação da multa aplicada e, inobstante, aplicar multa em valor manifestamente excessivo e desproporcional.

(...)

O feito se encontra devidamente instruído, sendo desnecessária a produção de outras provas, comportando julgamento antecipado da lide nos moldes do artigo 335, I do CPC.

Assim,
indefiro a oitiva do depoimento pessoal do Sr. Ivo Vinicius Firmo, Gerente de Fiscalização, Controle e Monitorament
o
de Mercado do PROCON/MT, responsável por subscrever a decisão anexadas aos autos (27214645) requerida pela parte autora (Id. 34265642),
uma vez que no caso em apreço o processo administrativo não ficou inerte por mais de 05 (cinco) anos
, para assim ser aplicado, por analogia, o artigo 1o do Decreto no 20.910/32
. Vejamos:

De proêmio, passo a análise da prejudicial de mérito.

A parte autora suscita a prejudicial de mérito de
prescrição quinquenal
, nos ditames do Decreto n° 20.910/32, uma vez que o processo administrativo teve duração de mais de 05 (cinco) anos, considerando que a reclamação inicial data de 21/11/2013; a decisão administrativa foi confirmada pela Relatoria da Turma Recursal em 23/05/2019, ao passo que
o débito se tornou exigível apenas em 19/06/2019
.

É cediço que o artigo 1o do Decreto no 20.910/32 aduz que: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Assim, entendo que não houve transcurso do prazo prescricional, porquanto encerrado o processo administrativo em 2019
,
com o arbitramento da multa, sendo esse o termo inicial para a cobrança da multa, o que claramente afasta a prescrição quinquenal
.

Além do mais, destaco que conforme entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça, não é possível pleitear a extinção da penalidade, com base no reconhecimento da prescrição intercorrente de 03 (três) anos,
diante da inaplicabilidade da Lei Federal no 9.873/99 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios.

Assim, conclui-se que a Lei Federal no 9.873/99 apenas é aplicável para a Administração Pública Federal, e que o prazo previsto no Decreto no 20.910/32 inicia após o término do processo administrativo.

Para tanto, adota-se o prazo quinquenal, visto que este é o prazo previsto em diversas legislações, seja para iniciar, revogar, constituir ou exigir créditos da Administração Pública, como se observa do art. 1o do Decreto no 20.910/321.

Contudo, em que pese o julgado do STJ tenha afastado a prescrição intercorrente, observa-se que a Corte Superior não se manifestou acerca da possibilidade de os processos administrativos permanecerem inertes injustificadamente por
período indeterminado de tempo
.

Assim, nada impede que este juízo reconheça a prescrição em processos administrativos que permaneçam inertes por longo
período de tempo
, com base no Princípio da Duração Razoável do Processo previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, visto que a ausência de norma estadual ou municipal regulando o tema não autoriza a violação de direitos constitucionalmente garantidos.

Assim, sendo possível o reconhecimento da prescrição baseada, não mais na Lei Federal no 9.873/99 ou no Decreto no 20.910/32, mas sim, na ofensa ao Princípio Constitucional da Duração Razoável do Processo, resta agora definir qual o tempo deste prazo prescricional.

Para tanto, adoto o prazo quinquenal, visto que este é o prazo previsto em diversas legislações, seja para iniciar, revogar, constituir ou exigir créditos da Administração Pública, como se observa do art. 1o do Decreto no 20.910/323, isto porque se extrai ser esse um prazo razoável e suficiente para que a Administração efetue suas finalidades, em defesa do interesse público.

No caso em tela, a princípio, verifico inocorrência da paralização do processo administrativo por mais de 5 (cinco) anos, conforme já alhures.

Dessa forma,
tenho que a pretensão de extinção da penalidade, com base no reconhecimento da prescrição quinquenal, não pode ser acolhida
.

Considerando a inexistência de preliminares, passo a analisar o mérito.

Compulsando os autos, a parte autora pretende o reconhecimento da nulidade da decisão proferida no Processo Administrativo no 0113-015.640-1, alegando a latente violação ao Princípio da Motivação, desrespeito ao artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, ao não fundamentar a quantificação da multa aplicada e, subsidiariamente, a aplicação da multa em valor manifestamente excessivo e desproporcional.

Insta consignar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, que tem competência para lavrar Auto de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Nos termos do Decreto no 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, nos art. 3o, inciso X, c/c o art. 4 o, incisos III e IV, o PROCON estadual ou municipal, tem autonomia, no âmbito de sua competência, de fiscalizar as relações de consumo, de funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, bem como, de aplicar as sanções administrativas previstas na lei n. 8.078/90.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...) (STJ - AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016)

Na mesma vertente já se posicionou este egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (...) (TJMT - N.U 0047686-91.2014.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019,
Publicado
no DJE 29/03/2019)

Assim, verifica-se a legitimidade do PROCON para atuar na defesa e proteção dos interesses difusos, coletivos e individuais, bem como para aplicar de multa/penalidade administrativa, prevista no artigo 57 do CDC, visto que emerge de atividade tipicamente administrativa de ordenação consubstanciada no Poder de Polícia.

A requerente pugna pela nulidade do processo administrativo, pela violação ao Princípio da Motivação de decisão e por não fundamentar a quantificação da multa aplicada
.

É cediço que a presunção de veracidade dos atos administrativos é relativa, podendo a parte prejudicada desconstituí-la através de prova contrária.

No presente caso, a requerente não traz nenhuma prova capaz de suscitar dúvidas com relação ao ato supostamente combatido.

Destaco que a decisão do processo administrativo está muito bem fundamentada, faz devidamente a menção de todos os artigos das infrações cometidas pela parte requerente e do cálculo da quantificação da multa aplicada, conforme Id. 27214486 -
Pág
13/21
.

Por conseguinte, verifico que no caso em tela, a parte autora apresentou defesa e recurso na seara administrativa (Id. 27214484 - Pág. 03/12 e Id. 27214489 - Pág. 3/24.

Ademais, é certo que o processo administrativo tramitou de forma regular, sendo apurados os fatos/responsabilidade mediante decisões fundamentadas e, sobretudo, com precedência dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, tudo em consonância com o disposto artigo 5o, LIV e LV da CR/88.

Dessa forma, irrefutável que o requerido observou o devido processo legal, obedecendo ao princípio da legalidade e do contraditório e ampla defesa, inexistindo qualquer ilegalidade a ser declarada.

Quanto a incidência da penalidade pecuniária, estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: I – multa. (...)”.

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (...)”

A multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, e sim a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor, motivo pelo qual, deve ser mantida inclusive quando foi firmado
acordos extrajudicial
entre o fornecedor e o consumidor, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela empresa infratora.

Outrossim, as sanções administrativas precisam ser fixadas em patamar que, no caso concreto, respeite a razoabilidade, de modo a rechaçar ora o caráter exagerado ou confiscatório, ora, no outro extremo, a
irrisoriedade
, que destrói a credibilidade da medida e permite ao infrator computá-la como "custo normal e vão do negócio". Além, é claro da gravidade da infração e da vantagem auferida, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

In
casu
, verifico que a multa aplicada foi no valor de R$ 46.666,66 (quarenta e seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos),
resta cristalino que este valor foge da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Nesse sentido, segue o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (...) (N.U 0504161-65.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020,
Publicado
no DJE 15/07/2020

(...) (N.U 0001685-14.2015.8.11.0041
, ,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020,
Publicado
no DJE 20/03/2020)

Posto isso,
observando não apenas o poder econômico do requerido, mas a vantagem auferida e a gravidade da infração,
reduzo a multa aplicada para o valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
.

Pelo exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para
reduzir
o valor da multa para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, entretanto,
condeno
o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, na forma do artigo 85, caput e §2o do CPC.

Por fim, por ter caído em parte, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários
sucumbenciais, os quais fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, na forma do artigo 85, caput e § 2o, do
CPC.(...)
”
(ID.
115203961
) (g.n.)

Pois bem.

É cediço que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), possuindo competência legal para instaurar procedimentos administrativos e aplicar sanções, inclusive pecuniárias, aos fornecedores que descumprirem normas de proteção ao consumidor, ou mesmo às suas próprias determinações, consoante se extrai do Decreto Federal n. 2.181/1997, que regulamenta a atuação administrativa dos órgãos de defesa do consumidor,
in
verbis
:

“
Art. 3
o
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(Redação dada pelo Decreto no 7.738, de 2012).

(...)

X -
fiscalizar e aplicar
as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor
;
(...)”

“Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo
.
(...)
”

“
Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante:
(
Redação dada pelo Decreto no 10.887, de 2021)

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e
(
Redação dada pelo Decreto no 10.887, de 2021)

II -
lavratura
de auto de infração. (Redação dada pelo Decreto no 10.887, de 2021)

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis. (...)
”

A par disso, é pacífico que a aplicação de sanções administrativas pelo PROCON demanda a devida motivação, com a exposição dos fundamentos normativos e fáticos que ensejaram a punição. Contudo, também é sabido que o controle judicial se limita à legalidade do ato administrativo, e não à sua conveniência ou oportunidade, ressalvada hipótese de manifesta irrazoabilidade, o que não se verifica no caso dos autos.

In
casu
,
observo
que a decisão administrativa impugnada foi suficientemente fundamentada, com indicação clara dos dispositivos legais violados (arts. 4o, III, 6o, VI e 14 do CDC), bem como da conduta infrativa apurada
no procedimento n. 0113.015.640-1
, consistente na retenção de 50% do valor das passagens adquiridas por consumidor que cancelou a viagem, sob o argumento de se tratar de bilhete promocional
(ID. 115203483 a ID. 115203489)
.

Isso porque, e
mbora a
GOL
tenha invocado regulamentações da ANAC
-
como a Portaria n. 676/2000 e a Lei n. 11.182/2005
-
, o
ato administrativo expressamente rejeitou o argumento de prevalência da norma setorial sobre as normas de proteção consumerista, entendimento este já consolidado na jurisprudência.

A propósito, segundo a lição de
Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão [...], de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto” (Curso de Direito Administrativo, 23a ed., Malheiros, p. 484).

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3. O PROCON tem competência para aplicar sanções administrativas, devendo, no entanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. A análise do processo administrativo demonstrou que foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo irregularidades capazes de invalidar a multa aplicada. 5.
A multa foi fixada conforme os critérios previstos no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto n. 2.181/1997, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. IV. Dispositivo e tese
.
6. Recurso não provido. "Tese de julgamento: "Os processos administrativos sancionatórios conduzidos pelo PROCON que observam os princípios do contraditório e da ampla defesa,
com motivação suficiente
, são válidos, não cabendo ao Judiciário revisar o mérito administrativo, salvo ilegalidade manifesta." (...)” (TJMT. N.U 1003450-71.2021.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/02/2025, DJe 14/02/2025) (g.n.)

Desse modo, em verdade não se trata de ausência de motivação, mas de divergência jurídica legítima, que foi enfrentada com clareza pela Administração Pública, a qual apresentou fundamentação suficiente ao rejeitar a tese defensiva da empresa, demonstrando que a conduta apurada afrontava diretamente os direitos básicos do consumidor, independentemente da chancela normativa conferida pela ANAC ao regime tarifário, de modo que, ausente qualquer vício de legalidade ou desvio de finalidade,
se
mostra incabível a invalidação do ato administrativo ou a reavaliação do mérito sancionador pelo Judiciário, nos exatos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal acima transcrita.

Ademais, a pena de multa não se destina à compensação do prejuízo individual, mas sim ao dese
stímulo de práticas infrativas. Nesse contexto, e
mbora o valor de R$
20.000,00
possa parecer elevado frente ao montante pago pelo consumidor (R$ 1.899,72), trata-se de sanção com finalidade preventiva, aplicada a empresa de grande porte, cuja conduta inf
rativa foi devidamente apurada, sendo certo que o
arbitramento da multa respeitou o art. 57 do CDC, atendendo aos critérios legais de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

Neste ponto, a pretensão recursal da
GOL LINHAS AÉREAS
tangencia
o recurso do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
sendo que
a insurgência
igualmente
não comporta acolhimento, uma vez que
o Estado
busca simplesmente o restabelecimento da integralidade do valor da multa, sob o argumento de que a sentença teria incorrido em indevida mitigação da sanção administrativa.

Todavia,
como já mencionado,
a decisão de primeiro grau que reduziu a multa, ainda que não tenha acolhido os vícios suscitados pela Empresa, concretizou com adequação os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao contexto fático e ao conteúdo
das provas constantes dos autos, observando não apenas o poder econômico da Cia. Aérea, mas também a vantagem auferida e a gravidade da infração.

Assim sendo, não há qualquer ilegalidade ou abuso na decisão judicial que optou por moderar o
quantum
da penalidade, especialmente
diante
da natureza da infração apurada, cuja repercussão individual foi limitada, o que justifica, dentro do controle de legalidade e proporcionalidade que compete ao Judiciário, a redução equitativa da multa sem prejuízo à eficácia do poder sancionador do PROCON.

No mesmo sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. AGRAVO INTERNO.
REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. HIERARQUIA NORMATIVA ENTRE LEI MUNICIPAL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3. A decisão agravada concluiu pela manutenção da redução da multa aplicada, uma vez que a fundamentação adotada pelo Procon foi baseada no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, norma hierarquicamente superior à legislação municipal mencionada pelo Banco do Brasil, não havendo violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. A intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo foi afastada, em respeito ao princípio da separação dos poderes, não cabendo a modificação da decisão tomada com base em normas federais de maior hierarquia. (...) Tese de julgamento: "
É válida a redução da multa aplicada pelo Procon com base no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, prevalecendo a norma federal sobre a legislação municipal
." (...)” (TJMT. N.U 0015059-15.2018.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/09/2024, DJe 24/0
9/2024) (g.n.)

Com tais considerações, não encontro razões para modificar a sentença objurgada, que deve ser mantida na íntegra, tal como proferida.

D
iante do exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
de apelação interposto
p
elo requerido
ESTADO DE MATO GROSSO
,

assim como ao recurso
de apelação do
requerente
GOL LINHAS AÉREAS S/A
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por
conseguinte
,
em razão do desprovimento d
e ambos os recursos
,
majoro

os
honorários advocatícios sucumbenciais
fixados na origem de
10% para
1
2
% (
doze
por cento)
, nos termos do art. 85, §

11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025